Tribunal: TJSP
Processo: 1502080-37.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502080-37.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA DE JESUS SEVERO e DOUGLAS
MENDES CALDEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502080-37.2019.8.26.0537 -Voto no 32602
2
Voto:
32602
Apelação:
1502080-37.2019.8.26.0537
Comarca:
São Bernardo do Campo
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelantes:
Apelado:
Jefferson Alexandre da Silva de Jesus Severo
Douglas Mendes Caldeira
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Jefferson Alexandre da Silva de
Jesus Severo e Douglas Medes Caldeira foram condenados, como
incursos no artigo 33, caput c.c. parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento, cada qual, de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
em regime semiaberto, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis)
dias-multa, no valor mínimo unitário (fls. 197/203).
Apelam os réus. Jefferson pugna pela
absolvição sob a tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente, ambos
requerem a aplicação da redução máxima pelo tráfico privilegiado,
abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (fls. 213/219).
O recurso foi devidamente contrariado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502080-37.2019.8.26.0537 -Voto no 32602
3
(fls. 233/237), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do apelo (fls. 252/259).
É o relatório.
A acusação acolhida é a de que
Jefferson tinha em depósito, para fins de comercialização 20 porções de
maconha e 40 porções de cocaína e Douglas trazia consigo, também para
fins de comercialização, 32 porções de maconha, 112 porções de cocaína
e 151 porções de crack, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta
da
denúncia
que
“nas
circunstâncias supramencionadas, policiais militares efetuavam operação
pelo local dos fatos, onde há conhecido ponto de venda de drogas,
oportunidade em que avistaram JEFFERSON caminhando pela via pública
e resolveram abordá-lo. Efetuada a abordagem, os milicianos localizaram
em poder do denunciado a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais),
bem como a chave do automóvel Fiat/Uno, placas AIZ-5337. Indagado,
JEFFERSON confessou informalmente ser responsável por recolher o
dinheiro obtido com a venda ilícita de entorpecentes no local, vindo a
admitir que havia drogas no interior de seu veículo, o qual se encontrava
estacionado nas adjacências. Ato contínuo, os policiais militares se
dirigiram ao automóvel do denunciado, onde localizaram uma pochete,
contendo porções de maconha e cocaína. Passados alguns instantes, outros
policiais visualizaram DOUGLAS na posse de uma pochete, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502080-37.2019.8.26.0537 -Voto no 32602
4
decidiram abordá-lo. Realizada a abordagem, os agentes da lei
localizaram no interior da referida pochete diversas porções de maconha,
cocaína e crack. Inquirido, o denunciado confessou informalmente a
prática do tráfico de entorpecentes”.
A materialidade está demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 5/6), boletim de ocorrência (fls. 14/18),
auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), laudo de exame químico
toxicológico (fls. 85/88), bem como pela prova oral produzida.
A autoria é certa.
Douglas confessou (fls. 207/208

mídia).
Sob o crivo do contraditório, Jefferson
rechaçou a imputação. Afirmou ter ido ao ponto de venda de
entorpecentes comprar duas porções de maconha para consumo próprio.
Disse ter sido conduzido até o Distrito Policial para averiguação, em
razão de estar sem a carteira de identidade. Negou que estivesse com a
quantia de R$ 1.200,00 e conhecer o corréu Douglas. Pontou que nada
de ilícito foi encontrado no interior de seu veículo (fls. 209/210 mídia).
A negativa de autoria não se sustenta.
A testemunha Bruno Santos Simões,
policial militar, narrou que durante operação contra o tráfico de drogas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502080-37.2019.8.26.0537 -Voto no 32602
5
Jefferson ao notar a presença policial mudou o seu percurso, o que
ensejou suspeita e consequente abordagem. Em revista pessoal, foi
encontrado o montante em dinheiro, que Jefferson afirmou ser oriundo
de uma transação comercial de um veículo. No entanto, no trajeto até o
automóvel, Jefferson admitiu que a quantia era referente ao “recolhe” do
ponto de venda de entorpecentes. Por fim, pontou que as chaves do
veículo estavam com Jefferson (fls. 205 - mídia).
A testemunha Cleonaldo Costa da Silva,
policial militar, contou ter efetuado a prisão de Douglas e declarou não
ter presenciado a abordagem de Jefferson (fls. 204 - mídia).
A testemunha Diego da Silva Lopes
Conti, policial militar, disse que durante a operação acompanhou a
testemunha Cleonaldo (fls. 206 mídia).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a
palavra dos agentes policiais e a regra é a de que agem nos termos e
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502080-37.2019.8.26.0537 -Voto no 32602
6
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado
no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer
a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas outras.
Com efeito, o decreto condenatório
exsurge da desacreditada versão defensiva em contraponto da firme e
ressonante prova acusatória, dando conta de que: Jefferson estava em
local conhecido como ponto de venda de drogas; mantinha a guarda de
entorpecentes no interior de seu veículo; tratavam-se de drogas de
naturezas diversas e em quantidades que se afinam com a finalidade
comercial (20 porções de maconha e 40 porções de cocaína); por fim,
tinha a posse de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reias), cuja origem lícita
não comprovou, além de contradizer-se, uma vez que em solo policial
afirmou que a quantia era decorrente do pagamento de um aluguel (fls.
12) e, em juízo, negou a posse do montante.
Todas as circunstâncias sopesadas bem
evidenciam a traficância operada por Jefferson, não havendo que falar
em fragilidade probatória.
Ressalta-se que a caracterização do
crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de
prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a
terceiros. O tipo penal que define o tráfico de drogas possui vários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502080-37.2019.8.26.0537 -Voto no 32602
7
verbos descritos na norma incriminadora, mais precisamente dezoito, e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Nesse contexto fático, a condenação de
Jefferson por tráfico de drogas era mesmo de rigor.
No
tocante
ao
corréu
Douglas,
conquanto não tenha havido insurgência contra a autoria e materialidade
delitivas, a decisão monocrática respeitou a prova dos autos.
Dosimetria.
Para Jefferson e Douglas: a pena-base
foi fixada no mínimo legal; na segunda fase, para Douglas, reconhecida a
atenuante da confissão espontânea, mas sem repercussão da dosimetria,
pela inviabilidade de redução, na segunda fase da dosimetria, aquém do
mínimo legal (Súmula 231- STJ); na terceira fase, para ambos, reduzida
em 1/6 pelo tráfico privilegiado, resultando pena final, para cada qual, 4
anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa, no piso.
A quantidade e a natureza das drogas
(104,45 de cocaína; 177g maconha; e 52,37 de crack fls.25) não
recomendam o reconhecimento da causa especial prevista no § 4o do
artigo 33 da Lei de Drogas. Entretanto, diante da resignação ministerial,
conjugada à vedação à reformatio in pejus, torna consolidada a situação.
O regime semiaberto é mantido diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502080-37.2019.8.26.0537 -Voto no 32602
8
do recurso exclusivo da defesa.
O montante da reprimenda, por si só,
impede a substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por Jefferson Alexandre da Silva de Jesus Severo e
Douglas Medes Caldeira, mantendo, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.